Tribunal: TJSP
Processo: 2240474-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer.
Devolução do container retido – Possibilidade. Contêineres não possuem relação de dependência com os produtos, configurando apenas um acessório para fins de transporte – Observância do artigo 24, parágrafo único do Decreto no 9.611/1998. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de evidência, determinando à agravada a devolução do contêiner,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer.
Devolução do container retido – Possibilidade. Contêineres não possuem relação de dependência com os produtos, configurando apenas um acessório para fins de transporte – Observância do artigo 24, parágrafo único do Decreto no 9.611/1998. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de evidência, determinando à agravada a devolução do contêiner, sob pena de multa. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240474-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes ZIM
INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD e ZIM INTEGRATED SHIPPING
SERVICES LTD (REP /POR ZIM DO BRASIL LTDA), é agravado ILS CARGO
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240474-97.2020.8.26.0000 -Voto no 1688
2
VOTO No 1688
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240474-97.2020.8.26.0000
COMARCA: Santos
AGRAVANTE: Zim Integrated Shipping Serviçes Ltd.
AGRAVADA: ILS Cargo Transportes Internacionais Ltda.
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dr. Paulo Sérgio Mangerona
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer.
Devolução do container retido Possibilidade. Contêineres
não possuem relação de dependência com os produtos,
configurando apenas um acessório para fins de transporte
Observância do artigo 24, parágrafo único do Decreto no
9.611/1998. Presença dos requisitos para a concessão da
tutela de evidência, determinando à agravada a devolução
do contêiner, sob pena de multa. Decisão reformada.
Recurso provido.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos da
ação de obrigação de fazer processada sob o no 1017321-96.2020.8.26.0562, contra
decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Foro de Santos, que indeferiu o
pedido de tutela de evidência para determinar a devolução do contêiner
ZCSU8242910 vazio no terminal Lechman Depot, no prazo de cinco dias, sob pena
de multa diária.
A agravante requereu a reforma da r. decisão.
Não houve deferimento da tutela pleiteada (fls.40/41).
Ausente resposta diante da não citada da agravada.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A questão a ser examinada deve ficar circunscrita ao
preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da tutela de evidência,
evitando-se, neste Juízo, da análise aprofundada do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240474-97.2020.8.26.0000 -Voto no 1688
3
A tutela provisória, conforme o art. 294 do CPC, baseia-se na
evidência ou na urgência, constituindo-se esta em caráter antecedente ou incidental.
Prevê ainda o art. 300 do mencionado diploma legal:
“A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.”
Dispõe o artigo 311 do Código do Código de Processo Civil:
“A tutela da evidência será concedida, independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I -
ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório
da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente
e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do
contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto
custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova
documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não
oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.”
Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de
evidência.
O contêiner ZCSU8242910 é de propriedade da agravante e
foi disponibilizado à agravada.
Observa-se que o contêiner não foi devolvido diante da
retenção das mercadorias acondicionadas pela Receita Federal (fls.35 e 37 dos autos
de origem).
A autora está impedida de realizar o desembaraço aduaneiro
dos produtos e solicita a desova das unidades de carga para devolução dos
contêineres vazios, a fim de evitar maiores prejuízos no que tange à cobrança de
'demurrage'.
Frise-se que o contêiner não se confunde com a mercadoria
transportada, motivo pelo qual se mostra ilegal a respectiva retenção no caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240474-97.2020.8.26.0000 -Voto no 1688
4
abandono de carga (REsp no 1.049.270/SP). O contêiner é um equipamento que
permite a unitização das mercadorias a serem transportadas, não constituindo
acessório ou embalagens desses produtos (artigo 24, parágrafo único, do Decreto no
9.611/1998).
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO.
MERCADORIA
LEGALMENTE
ABANDONADA. APREENSÃO DE CONTÊINER.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte
tem firmado o entendimento de que o contêiner não é
acessório
da
mercadoria
transportada,
não
se
sujeitando, pois, à pena de perdimento aplicável àquela.
Precedentes. 2. Recurso especial não provido.”
(RECURSO
ESPECIAL
No
1.114.944
-
SC
(2009/0000272-1),
Rel.
MINISTRA
ELIANA
CALMON, Segunda Turma, DJe: 14/09/2009).
“Administrativo.
Perdimento
de
Mercadorias
Importada. Retenção de Container. Impossibilidade. 1
O perdimento de mercadoria importada não enseja
apreensão do container, em razão da inexistência de
acessoriedade entre eles. Precedentes do STJ: AgRg no
Ag 950.681/SP, REL. MIN. José Delgado, DJ. De
23.04.2008; AgRg no Ag 932.219/SP, REL. MIN.
Teori Albino Zavascki, DJ de 22.11.2007; REsp
914.700/SP, REL. MIN. Francisco Falcão, DJ de
07.05.2007; REsp 908.890/SP, REL. MIN. Castro
Meira, DJ de 23.04.2007 e REsp 526.767/PR, REL.
MIN. Denise Arruda, DJ. De 19.09.2005. 2 - Recurso
Especial
a
que
se
nega
seguimento”
(REsp
1.136.641/SP, REL. Min. Luiz Fux, DJe 27/10/2009).
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL.
APREENSÃO
DE
CARGA.
RETENÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240474-97.2020.8.26.0000 -Voto no 1688
5
CONTÊINER. LEIS nos 6.288/75 E 9.611/98. (...) 2.
Segundo o art. 24 da Lei no 9.611/98, os contêineres
constituem equipamentos que permitem a reunião ou
unitização de mercadorias a serem transportadas. Não
se confundem com embalagem ou acessório da
mercadoria transportada. Inexiste, assim, amparo
jurídico para a apreensão de contêineres. 3. Agravo
regimental não provido” (AgRg no AI no 949.019/SP, ,
Rel.Min. CASTRO MEIRA 2aTurma, j. 05/08/2008).
No mesmo sentido:
"TUTELA ANTECIPADA. Obrigação de fazer.
Containers. Devolução. Mercadoria apreendida pela
Alfândega, juntamente com as unidades de carga
utilizadas
para
seu
transporte
internacional.
Impossibilidade de retenção dos containeres. Alegação
de ilegitimidade, por ausência de determinação da
Alfândega para liberação dos containers. Descabimento. A desunitização (retirada das
mercadorias do container) independe de comando
formal da Receita Federal. Aplicação da Ordem de
Serviço no 4, de 29.9.2004, da alfândega do porto de
Santos.
Manutenção
da
liminar
para
imediata
devolução dos containers, inclusive a imposição da
multa diária, cabível ao caso e fixada em montante
moderado. RECURSO NÃO PROVIDO. (Agravo de
Instrumento no 0162296-52.2012.8.26.0000, 13.04.13.
da
Comarca
de
Santos,
REL.
FERNANDO
REDONDO)
Nessas circunstâncias, reforma-se a r. decisão agravada para
determinar à ILS Cargo Transportes Internacionais Ltda. devolução do contêiner

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240474-97.2020.8.26.0000 -Voto no 1688
6
ZCSU8242910, vazio, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de
R$5.000,00, limitada a R$100.000,00
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO